Tribunal: TJMT
Processo: 1006367-11.2021.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006367-11.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[CARLOS EDUARDO SILVA E SOUZA - CPF: 899.546.961-72 (ADVOGADO), HERMES BEZERRA DA SILVA NETO - CPF: 722.385.341-72 (ADVOGADO), VITTA SEEDS COMERCIAL AGRICOLA LTDA - CNPJ: 33.484.035/0001-00 (AGRAVANTE), T. C. DE PAULA CONSTANTINO - EPP - CNPJ: 13.817.300/0001-00 (AGRAVADO), TELMA CORREA DE PAULA CONSTANTINO - CPF: 301.881.561-00 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DE NATUREZA CAUTELAR – ART. 300 DO CPC – REQUISITOS – NÃO COMPROVAÇÃO – ARRESTO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

A tutela de urgência, de natureza cautelar ou antecipada, será concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito (CPC, art. 301).

O arresto serve para assegurar a utilidade da prestação jurisdicional, portanto, se não está demonstrada a possibilidade de lesão ao bem jurídico protegido, tal como frustração da execução, não é justificável a sua concessão.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por VITTA SEEDS COMERCIAL AGRICOLA LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, Dra. Cláudia Anffe Nunes da Cunha, que, na Ação de Resolução Contratual c/c Obrigação de Fazer e Indenização por Danos Morais e Materiais nº 1000975-71.2020.8.11.0050,
indeferiu
o seu pedido de tutela de urgência pleiteado.

Este requerimento visava:
a-)
incluir os nomes das agravadas no cadastro nacional de indisponibilidade de bens imóveis;
b-)
restringir, em nome da agravada, a venda de quaisquer bens móveis, especialmente veículos, maquinários agrícolas, entre outros; e
c-)
determinar a prenotação e penhora, para fins de preferência, da existência da presente ação e o valor nesta almejado, com juros e correção, na matrícula 6331, registrada no 1º Ofício de Brasnorte.

Em suas razões recursais a parte agravante alega, em síntese, que:

- celebrou com a agravada T. C. DE PAULA CONSTANTINO, com intermediação da ABL NEGÓCIOS DE SEMENTES LTDA, contratos de compra e venda de sementes de soja, de nºs 4442/2019 e 4710/2019, e efetuou o pagamento de R$1.767.600,00 (um milhão, setecentos e sessenta e sete mil e seiscentos reais), para a aquisição de sementes de soja a serem fornecidas pela agravada;

- apenas parte do volume contratado foi entregue, e ainda fora dos padrões comerciais contratados;

- está sofrendo diversos prejuízos pelo inadimplemento contratual da agravada e por ter tido sua honra objetiva violada;

- realizou busca de bens na cidade da sede da pessoa jurídica, cidade de residência da pessoa natural, e foi demonstrada a inexistência de bens imóveis que eventualmente pudessem ser penhorados e leiloados para satisfação da pretensão inicial. Além disso, o imóvel de propriedade da agravada identificado no 1º Ofício de Brasnorte/MT, matrícula 6331, não obstante ter sido adquirido em 06/12/2018 pelo valor de R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais), possui hipoteca gravada em favor de terceiros em razão de dívida de R$ 2.000.000,00 (dois milhões de reais);

- resta evidente o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, já que a ausência de qualquer providência poderá ensejar a dilapidação patrimonial pelas agravadas, a ponto de tornar ineficaz a prestação jurisdicional almejada, em razão multiplicação das demandas judiciais de significativos valores que estão sendo opostas, por diversos inadimplementos contratuais.

Pugna pela reforma da decisão, com a concessão de liminar recursal, para incluir os nomes das agravadas no cadastro nacional de indisponibilidade de bens imóveis; restringir a venda de quaisquer bens móveis, especialmente veículos, maquinários agrícolas, entre outros das agravadas; determinar a prenotação e penhora, para fins de preferência, da existência da presente ação e o valor nesta almejado, com juros e correção, na matrícula 6331, registrada no 1º Ofício de Brasnorte.

Eis os relatos necessários.

A liminar recursal foi indeferida no id. 84129466.

Mesmo intimadas, a agravadas deixaram de apresentar contrarrazões, conforme certidão de id. 97674992.

É o relatório.

Peço dia.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão a recorrente.

Isso porque o deferimento da tutela de urgência pressupõe a demonstração da probabilidade do direito bem como da comprovação do perigo de dano ou de ilícito, ou ainda, do comprometimento da utilidade do resultado final que a demora do processo pode causar, o que, até o momento, não ficou demonstrado de plano.

A propósito dispõe o art. 300 do CPC:

Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

A probabilidade do direito constitui a plausibilidade da existência do direito invocado pela parte, cabendo ao juiz avaliar a existência de elementos que sustentem a conjuntura fática invocada por ela.

Oportuna a lição de Fredie Didier sobre o tema:

...
é necessária a verossimilhança fática, com a constatação de que há um considerável grau de plausibilidade em torno da narrativa dos fatos trazida pelo autor. É preciso que visualize, nessa narrativa, uma verdade provável sobre os fatos, independentemente da produção da prova. Junto a isso, deve haver uma plausibilidade jurídica, com a verificação de que é provável a subsunção dos fatos à norma invocada, conduzindo aos efeitos pretendidos. (...) O que importa é que, de uma forma geral, o juiz se convença suficientemente de que são prováveis as chances de vitória da parte e apresente claramente as razões da formação do seu convencimento
. (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 608/609).

O deferimento também demanda a existência de elementos que evidenciem o perigo de dano que pode advir da demora da prestação jurisdicional, comprometendo a efetividade da jurisdição e a realização do direito, causando à parte um dano irreversível ou de difícil reversibilidade.

Fredie Didier Júnior, na mesma obra acima citada, ressalta a necessidade de que tal perigo de dano, como pressuposto para a concessão da tutela antecipada, seja concreto, atual e grave, ob cit. p. 610:

Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito
.

Pois bem.

Da análise dos autos, este juízo não vislumbra os requisitos para a tutela de urgência nos termos concedidos, isso porque não restou comprovado a probabilidade do direito nem o risco ao resultado útil do processo, explico.

A alegação da agravante, de que a agravada já deu sinal de possível e futura dilapidação de seus bens, não é suficiente para caracterizar o perigo de dano.

Com efeito, não há provas de que os bens da agravada sejam insuficientes para cobrir eventual indenização. Diga-se, ademais, que não existem indícios e documentos elucidativos de que a agravada esteja dilapidando seu patrimônio ou esteja praticando atos furtivos ao cumprimento de eventual obrigação.

Neste contexto, ausente qualquer indício concreto que sirva de prova inequívoca da dilapidação patrimonial ou insolvência da agravada, apto a justificar o arresto incidental de bem imóvel, com vias a garantir a satisfação de futura execução, deve o pedido cautelar ser indeferido.

Por fim, saliento que a manutenção da decisão recorrida é reversível e pode ser alterada, caso seja evidenciada as assertivas da parte agravante no decorrer da instrução probatória.

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/09/2021